Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM DUAS VIDAS DE MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE LEGALIDADE DE REAJUSTES APLICADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DISSOCIADA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora do plano de saúde contra sentença que, reconhecendo a ilegalidade da formação de plano de saúde coletivo empresarial com apenas duas beneficiárias de mesmo núcleo familiar (mãe e filha), julgou procedente o pedido para: (i) declarar a natureza individual/familiar do contrato desde a contratação; (ii) determinar a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais/familiares; e (iii) condenar à restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos. A sentença também decretou a revelia da ré, indeferiu a produção de prova pericial e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a inépcia do recurso de apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se é admissível, em grau recursal, a análise da tese de legalidade dos reajustes com base na sinistralidade, diante da revelia e ausência de impugnação na origem e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Configura inovação recursal a suscitação de tese, apenas em sede de apelação, acerca da legalidade dos reajustes com base na sinistralidade, o que não foi arguido nem analisado no juízo de origem, vedando-se a apreciação da matéria por preclusão e supressão de instância.
5. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, conforme artigos 355, I, 370 e 371 do CPC.
6. O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação da sentença, quando constatada que está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.
7. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considerar desnecessárias para o esclarecimento da controvérsia. Assim, não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os documentos já constantes nos autos são suficientes e, por isso, considera dispensável a realização de perícia contábil atuarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial, em razão da revelia, impede a inovação recursal para discutir matéria não debatida na origem.
2. Descaracterizada a natureza coletiva do plano de saúde, o indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando há provas documentais suficientes para o julgamento antecipado da lide.